Tribunal: STF
Processo: HC 107424
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. PROVA QUE SE FAZ NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ORDEM DENEGADA. 


I – O acórdão questionado está em perfeita consonância com o entendimento assentado por esta Suprema Corte no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição. Precedentes. 




II – Habeas corpus denegado.